Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-74.2010.8.11.0090
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALTAMIRO BELO GALINDO E OUTRA(s)
APELADO(S):
RUBENS ALÍPIO E OUTRA(s)
LEONI BERNARDO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 140035/2017
Data de Julgamento: 20-07-2021

E M E N T A
APELAÇÕES – NULIDADE DE ATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ENFRENTAMENTO À IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – IMPERTINÊNCIA – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENFRENTOU A MATÉRIA – CONCLUSÃO – ASSINATURA QUE NÃO SAIU DE PUNHO DOS AUTORES – COERÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA EM CÓPIA – AFIRMAÇÃO INSUFICIENTE À SE ANULAR O ATO PERICIAL – CÓPIA LEGÍVEL – ASSINATURA FALSA A OLHO NU – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUE NÃO PROCEDE – CONSIGNAÇÃO EM ATA DE AUDIÊNCIA DE QUE PARTES NÃO PRETENDIAM MAIS PRODUZIR PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO CORRETO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDOS INOVADOS EM APELAÇÃO – PARTE QUE PEDE POSTERIORMENTE A NÃO APRECIAÇÃO – REQUERIDOS QUE ALEGAM OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO – INTERESSE DE TERCEIROS QUE NÃO LHES COMPETE DEFENDER – RECURSOS QUE SERÃO CONHECIDOS EM PARTE – MÉRITO – ANULATÓRIA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – PROCEDIMENTO NÃO COMPATÍVEL COM AÇÃO ANULATÓRIA – POSSE QUE TEM PROCEDIMENTO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE POSSE COM BASE EM DOMÍNIO – AFERIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – IMPERTINÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO EM AÇÕES POSSESSÓRIAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO SEM MÉRITO QUANTO AO PEDIDO POSSESSÓRIO – PLEITO ANULATÓRIO – ASSINATURA QUE NÃO FOI EMITIDA DO PUNHO DOS AUTORES – MATÉRIA DE DEFESA – USUCAPIÃO – POSSIBILIDADE DE CONTABILIZAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE POSSESSÓRIA QUE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SOMA COM A POSSE DOS POSSEIROS ANTERIORES – POSSIBILIDADE – POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS – USUCAPIÃO RECONHECIDA – EFEITO INTER PARTS – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA EFEITO ERGA OMNES – PEDIDO DOS REQUERIDOS DE ANULAÇÃO DOS AUTOS POR LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – TERCEIROS PREJUDICADOS COM A ANULAÇÃO DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO ANULATÓRIO IMPROCEDENTE E PEDIDO POSSESSÓRIO EXTINTO SEM MÉRITO – RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PROVIDOS.
1- A alegação de cerceamento de defesa por não enfrentamento de impugnação ao laudo pericial não convence quando existente decisão interlocutória em que se vê claramente que o juiz enfrentou o tema e homologou a perícia.
2- “A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado mostra-se legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.” (N.U 0023439-46.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).
3- A ausência de realização de audiência de instrução, supostamente requerida pelo prejudicado com a prolação da sentença, não convola em cerceamento de defesa quando ambas as paetês exteriorizam não pretender a realização de outras provas, conforme consignado em ata de audiência de conciliação, realizada após contestação, impugnação, laudo pericial e homologação.
4- Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que se suprime a instância inferior, inova-se nas fundamentações e se traz matéria que é de interesse de outra parte.
5- Pleito de extinção do feito sem mérito pela soma de pedidos com procedimentos diferentes que não foi apreciado em primeiro grau, sendo a sentença, portanto, citra pedida. Entretanto, nada impede a apreciação do pedido em segundo grau, nos termos do §3o, III, art. 1.013, do CPC.
6- Não é cabível alegação de domínio em ação possessória, a não ser que, com base nele, for disputada, o que não é o caso, em que se tem pleito de usucapião (posse).
7- O art. 292 do CPC/73 (vigente à época do pedido) é claro ao estabelecer que é permitida a cumulação de pedidos se forem compatíveis entre si e que se adequados ao tipo de procedimento, o que não é o caso do pedido de reintegração com o de anulação.
8- Não sendo os ritos compatíveis, o caso é de extinção do pleito possessório por inadequação da via eleita, por ser procedimento especial e por ser pleiteada com base em domínio, o que é reservado à ações petitórias.
9- Mesmo que a perícia seja conclusiva no sentido de que as assinaturas provenientes de procuração não emanaram dos punhos dos autores, “O usucapião pode ser arguido em defesa”, nos termos do da Súmula 237 do STF.
10- “A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser possível a arguição de usucapião como meio de defesa, ainda que se cuide de ação anulatória (cf. Súmula 237 do STF).” (AgRg no REsp 601.113/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 27/08/2010).
11- “A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, contra o anterior proprietário, consubstanciando o exercício da posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. A presunção de legitimidade do registro, associada à boa-fé do adquirente, culmina por excepcionar a intransigência da regra geral de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo” (REsp 1106809/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 27/04/2015).
12- A sentença partiu de premissa equivocada ao se afirmar que o prazo inicial da usucapião se contou da data do transado da escritura, e não da data da própria escrituração, originária.
13- Por mais que, mesmo assim, entre a escrituração e o ajuizamento da ação, não se tenha alcançado a prescrição aquisitiva, deve ser aplicado entendimento do STJ e do Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) que dispõe que "o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".
14- A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda de reintegração de posse não tem o condão de interromper a posse para fins de usucapião.
15- A ação anulatória não é petitória, e sim, constitutiva-negativa, voltando-se contra um ato realizado. Ações petitórias são baseadas no domínio e têm, a exemplo das ações de reivindicação e imissão, o intuito preservar os direitos inerentes à propriedade, como conferir a posse ao proprietário que nunca a exerceu.
16- Em interpretação aos artigos 1.204 c/c 1.207 do CC, deve ser aplicado o art. 1.243, do mesmo diploma legal, no sentido de que “O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores ( art. 1.207 ), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 , com justo título e de boa-fé”.
17- O reconhecimento da matéria de defesa de usucapião faz efeito apenas entre as partes, de maneira que não fica dispensada a necessidade de ajuizamento de ajuizamento de ação própria, que tem efeito erga omnes.
18- O pedido dos requeridos de anulação do processo por litisconsorte passivo necessário de terceiros que não integram a lide, por sofrerem os efeitos da sentença anulatória, perde o interesse com o reconhecimento da usucapião, pois estes terceiros não são mais atingidos.

APELANTE(S):
ALTAMIRO BELO GALINDO E OUTRA(s)
APELADO(S):
RUBENS ALÍPIO E OUTRA(s)
LEONI BERNARDO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ALTAMIRO BELO GALINDO, CÉLIA MARINELA CALVO GALINDO, LEONI BERNANDO ou LEONI BERNARDO e ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO contra sentença proferida em autos de Ação de Nulidade de Ato Jurídico com Reintegração de Posse e Cancelamento de Eventuais Registros Imobiliários, código no 36134, da Comarca de nova Canaã do Norte/MT, ajuizada por RUBENS ALÍPIO e MARIA APARECIDA ALÍPIO, em que se julgou procedentes os pedidos da inicial, com declaração de nulidade da procuração pública registrada no Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande de fls. 36/37, e, por consequência, do negócio jurídico entabulado e de todos os demais atos dela provenientes, bem como determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel denominado “Santa Terezinha”, com área de 4.597ha (quatro mil, quinhentos e noventa e sete hectares), em Canaã do Norte/MT, com condenação da parte requerida em custas e honorários em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico (fls. 469/473).
ALTAMIRO BELO GALINDO e CÉLIA MARINELA CALVO GALINDO apelam e sustentam, inicialmente, que a perícia conclusiva de falsidade não deve ser utilizada no presente caso, pois exterioriza a opinião pessoal do perito, que não tem competência, habilitação e qualificação técnica para desenvolver trabalho dessa natureza, além de ter sido utilizada xerox, e não o documento original, de modo que a sentença é nula.
Afirmam que os autores não demonstraram a posse sobre o imóvel e a falsidade do documento dos requeridos, de modo que os terceiros de boa-fé, apelantes, não podem ser prejudicados, e, em não sendo possuidores anteriores, não podem ser reintegrados, e reiteram pedido de nulidade da sentença.
Expõem que sua posse tem 40 (quarenta) anos sem intervenção de terceiros, somando a posse dos antecessores, com realização de benfeitorias, de maneira que o feito deve ser julgado improcedente, ou ter seu retorno para dilação probatória.
Elucidam que agiram de boa-fé, sem desconfiar de qualquer irregularidade, já que o negócio foi realizado com os requeridos LEONI BERNARDO e ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO mediante escritura pública devidamente lavrada em cartório.
Explanam que o juiz, na sentença, fundamentou que a usucapião deveria ter seu computo inicial da data da escrituração, em 2002, e que a ação foi protocolada em 2005, entretanto este não deve ser o entendimento a ser mantido, pois o STJ tem entendido que a posse deve ser somada com a dos antecessores – primeiro posseiro, o que resulta em posse por 40 (quarenta) anos a ser contabilizada.
Aludem que adquiriram a posse do imóvel em 18/07/1994 de Afonso Celso dos Santos, portanto, o pedido de usucapião está dentro do prazo de prescrição aquisitiva, não se devendo considerar a data escrituração, e sim anteriormente, com a posse do vendedor Afonso Celso, que comprou a posse de Benedito Nazaré Ferreira da Silva, em 26/07/1990, e este declarou que residia no imóvel há 10 (dez) anos, de maneira que a união da posse resulta em mais de 40 (quarenta) anos, sem interrupção, de forma mansa e pacífica.
Defendem que não se pode pedir a nulidade de documento com reintegração na posse quando não se tem posse anterior, muito menos esbulho ou falsificação, de maneira que a via é inadequada, pois deveria ter sido intentada ação reivindicatória.
Argumentam que estão de boa-fé e amparados por documento público lavrado por ato do Notário do Tabelionato, o Tabelião Substituto Hélio Ferreira da Silva, de modo que o titular do cartório que terá de indenizar os compradores do imóvel enganados por estelionatário que usou de procuração falsa lavrada em cartório, bem como que denunciaram o Tabelião à lide, mas o pleito não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau, mais uma razão para se anular a sentença.
Narram que a suposta falsificação decorreu de suposto ato ilícito praticado pelos requeridos Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, que também devem ser responsabilizados pelos seus atos e condenados a ressarcir os apelantes pelos prejuízos sofridos em regresso por evicção, outro pleito que não foi apreciado em primeiro grau.
Dispõem que o juiz julgou antecipadamente a lide sem oportunizar que os apelantes produzissem provas, apreciar impugnação ao laudo e sem apreciar as questões de ordem pública suscitadas em contestação, decidindo com base na perícia realizada com meras cópias, e não com documentos originais, tendenciosa, inconclusiva, deficiente e de fundamentação que contém a opinião pessoal do perito, que apenas atendeu aos anseios dos apelados.
Salientam que os apelados não comprovaram a sua posse e o juiz entendeu pela má-fé dos apelantes, mas não oportunizou a produção de prova requerida em contestação, além de ter decidido, em decisão saneadora, por apreciar, futuramente, acerca da necessidade de audiência de instrução e que a questão da nulidade dependia de dilação probatória, de maneira que constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de provas sem as quais se torna inviável a análise da questão central da controvérsia. 5
Aduzem que não há como reintegrar os apelados na posse sem a devida localização e individualização, e que, em sendo mantida a sentença, a condenação em custas e honorários é absurda, já que não tiveram culpa pelo ato.
Requerem o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos da inicial, ou que a sentença seja anulada, com o retorno do feito ao primeiro grau para seu devido caminhar e realização de provas em audiência de instrução, com reconhecimento das matérias de ordem pública suscitadas em contestação (fls. 475/427).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (fls. 540/553v e fls. 573/576).
Intimados a se manifestarem acerca de matérias inovadas na apelação, os apelantes requereram que as fundamentações e pleitos de “responsabilidade do tabelião”, “denunciação à lide – chamamento ao processo do segundo serviço notarial e registral de MT” e “evicção na alienação do imóvel” fossem “excluídas da apelação, evitando-se assim, inovação recursal e supressão de instância, mantendo-se os demais tópicos” (fls. 581/583).
Após constituição de novo advogado, os apelantes trazem novo peticionamento nos autos, dizendo tratar de matérias de ordem pública, resumidamente, referente, a primeira, à usucapião, que, segundo alegam, o juiz partiu de premissa equivocada ao não considerar a posse de antecessores, não considerar a data correta da lavratura da escritura e não computar o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a sentença.
Em segundo ponto, dizem que a sentença é nula pois as empresas Agropecuária Comércio e Indústria Jaboticabal Ltda e Fran’Eman Comércio Representações e Agropecuária Ltda, e as pessoas de João Santucci, Lourdes Rita Santucci, José Roberto Alípio, Márcia Avibares Alípio e Bernadete Gorki sofrem com os efeitos da sentença sem que os autores tivessem requerido sua respectiva citação, pois são litisconsortes necessários (fls. 600/623).
Em novo peticionamento, intimados sobre a possibilidade de não conhecimento das novas teses, pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade, defendem a aplicação do efeito translativo à apelação (fls. 683/690).
Após aferido que os requeridos Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo ainda não tinham tomado ciência da sentença e que não lhes foi dado prazo para interposição de recurso, foram intimados, e assim fizeram.
Em seu recurso, argumentam que o laudo pericial tomou como base mera cópia, e não original; que há cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado, mas a usucapião foi indeferida por ausência de provas; que houve erro pelo juiz ao dizer que a escritura foi lavrada em 25/04/2002, pois, em verdade, o foi em 12/06/1995, e aquela data representa quando foi expedido segundo translado da escritura; que o prazo da usucapião pode ser completo no curso do processo e que, em 2020, os autos tramitariam por 15 (quinze) anos, além do prazo que se soma à posse dos anteriores, que resulta em mais de 37 (trinta e sete) anos; que a sentença é nula pois as empresas Agropecuária Comércio e Indústria Jaboticabal Ltda e Fran’Eman Comércio Representações e Agropecuária Ltda, e as pessoas de João Santucci, Lourdes Rita Santucci, José Roberto Alípio, Márcia Avibares Alípio e Bernadete Gorki sofrem com os efeitos da sentença sem que os autores tivessem requerido sua respectiva citação, pois são litisconsortes necessários.
Pleiteiam o provimento do recurso para que se decrete a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não utilização de documento original na perícia e por ter o feito sido julgado antecipadamente; que seja acolhida a usucapião e, não sendo reconhecida, que se pronuncie sobre o litisconsorte necessário, pois a sentença afeta terceiros que não integram a lide (fls. 692/698v).
Em contrarrazões a este último recurso, pede-se o desprovimento (fls. 708/720).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo parcial conhecimento do recurso de Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, pela falta parcial de interesse, e, no mérito, pelo desprovimento. Quanto ao recurso de Altamiro Belo Galindo e Célia Galindo, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada a produção de provas (fls. 720/742).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE - PROCURADOR DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – DA NÃO APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Na inicial, aduzem os apelados que adquiriram, em 13/04/1976, o imóvel de 4.579ha no lugar denominado “Santa Terezinha”, zona rural de Diamantino/MT, que posteriormente passou a pertencer ao município de Tabaporã, registrado no CRI de Porto dos Gaúchos, na matrícula 6.332.
Afirmam que, para sua surpresa, tomaram ciência da alienação do imóvel por escritura ao apelado Altamiro Belo Galindo e sua esposa Célia Marilena Calvo Galindo, em 12/06/1995, venda que englobou, também, outra área de igual metragem da dos autores, contíguo, sendo de propriedade da Agropecuária Comércio e Indústria Jaboticabal Ltda.
Narram que o seu imóvel, de matrícula 6.332, foi unificado ao pertencente à Agropecuária Com. E Ind. Jaboticabal, matrícula 6.331, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT e, ao apurarem o ocorrido, perceberam que as alienações foram realizadas por essa Agropecuária e pela pessoa do requerido Antônio dos Santos Beraldo, que agiu como procurador dos vendedores (autores e Agropecuária), em substabelecimento realizado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, oriundo de procuração pública, que teria sido outorgada pelos autores ao requerido Leoni Bernardo.
Relatando que jamais tiveram qualquer contato com os requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Leoni Bernardo, e que nunca os outorgou procuração, que resultou na venda do imóvel aos requeridos Altamiro Belo Galindo e sua esposa Célia Marilena Calvo Galindo, pleitearam a nulidade da procuração, dos atos posteriores e sua reintegração na posse. Petição inicial protocolada em 30/05/2005 (fls. 13/20).
Dentre as matérias de defesa na contestação, os apelantes Altamiro Belo Galindo e Célia Marilena Calvo Galindo disseram possuir prazo suficiente à prescrição aquisitiva de usucapião no imóvel objeto de litígio. Na época da apresentação da peça de defesa, em 07/01/2010, aduziram exercer a posse há 30 (trinta) anos, além de pedir a realização de prova pericial nos documentos apresentados com a inicial, em que se alega falsidade de assinaturas.
Requereram a realização de “todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente produção de prova pericial, juntada de novos documentos e prova testemunhal” (fl. 247).
Em decisão interlocutória, entendeu a juíza à época que muitas das alegações ditas como preliminares se confundiam com o mérito, e com ele seriam analisadas, e determinou a realização de perícia grafotécnica no documento que os apelados supostamente teriam outorgado poderes ao requerido Leoni Bernardo (fls. 36/37), que substabeleceu ao requerido Antônio dos Santos Beraldo (fl. 35), que vendera o imóvel aos requeridos ALTAMIRO BELO GALINDO e CÉLIA MARINELA CALVO GALINDO (fls. 33/35v).
Eis a decisão:
“Vistos etc.
1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 448 do CPC), passo a sanear o processo desde logo, nos termos do artigo 331, § 3o, acrescentado pela Lei no 10.444/2002.
2) Analisando detidamente os autos, especificamente em relação ao petitório de p. 166/247 (contestação apresentada pelo causídico da parte requerida, Sr. Altamiro Belo Galindo e sua esposa, Sra. Célia Marilena Calvo Galindo), verifico que os requeridos pugnaram pela extinção do processo sem resolução de mérito, com amparo no artigo 267, VI do CPC, consoante as razões expostas nas preliminares arguidas.
Nesse sentir, denota-se da aludida contestação que a pretensão da parte requerida se confunde com o mérito, motivo pelo qual, irei analisá-las no momento processual oportuno.
3) D’outra banda, verifico que, não obstante a contestação de p. 166/247 também tenha sido apresentada em nome da ré Célia Marinela Calvo Galindo, verifico que não foram outorgados, nos autos, poderes para o advogado subscritor de tal peça representar mencionada requerida, à medida que foi juntada procuração apenas por parte do réu Altamiro Belo Galindo (p. 106).
Assim, INTIME-SE a parte interessada para, no prazo de quinze (15) dias, regularizar nos autos a representação processual com relação à ré Célia Marinela Calvo Galindo, juntando ao feito o competente instrumento de procuração, sob as penas da lei.
4) Por outro lado, como o ponto nodal da questão sub judice perpassa sobre a falsidade, ou não, das assinaturas atribuídas aos autores Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio na procuração pública cuja cópia se encontra juntada à p. 36/37, lavrada no Cartório de Notas de Anhanduí/MS, imprescindível se faz a produção de prova pericial grafotécnica, com a finalidade de comprovar se a autoria caligráfica ali lançada pertence aos autores, ou não. Assim, viabilizando a produção de tal prova, DETERMINO:
4.1) Como a prova pericial deve ser feita na sede do Cartório que lavrou a procuração vergastada, na forma do parágrafo único do artigo 46 da Lei no 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que se EXPEÇA carta precatória à Comarca de Campo Grande/MS (à qual pertence o Distrito de Anhanduí/MS) com a finalidade de realização da prova pericial, devendo o Juízo Deprecado, caso lá não haja perito oficial, nomear perito para realizar o exame grafotécnico.
4.2) Como se trata de perícia grafotécnica a ser realizada via carta precatória, a fim de dar celeridade ao feito (que se encontra no rol da Meta 2 do CNJ), desde já e antes da expedição da deprecada INTIMEM-SE ambas as partes (incluindo o curador especial nomeado para os réus revéis citados por edital – observar item “5” da presente decisão) para, no prazo de cinco (05) dias, querendo, apresentarem quesitos e nomearem assistentes técnicos, na forma do § 1o do artigo 421 do CPC, ou, para, querendo, se valerem do disposto no artigo 428 do CPC, apenas com a nuance de que desde já estarão devidamente intimados para tanto.
4.3) INTIMEM-SE os autores a fim de que, visando evitar protelação do feito, desde já fiquem cientificados de que deverão comparecer no local, dia e horário que o Juízo Deprecado designar para procederem à coleta de material para realização do exame grafotécnico.
4.4) Uma vez informado, pelo Juízo Deprecado, acerca da data, local e horário da perícia, imediatamente e independentemente de novo despacho ̧ na forma do artigo 431-A do CPC, INTIMEM-SE ambas as partes acerca da data e local designados pelo Juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.
4.5) CONSIGNE-SE o prazo máximo de sessenta (60) dias para cumprimento da deprecada, consignando expressamente em seu corpo que o presente feito se encontra no rol da Meta 2 do CNJ.
OBSERVE-SE a Secretaria da Vara Única que a precatória deverá ser instruída, além das peças essenciais previstas no artigo 202 do CPC, com cópia da procuração de p. 36/37 e quesitos eventualmente apresentados pelas partes, bem como, eventuais petições de habilitando assistentes técnicos.
5) Considerando que foi nomeado o Dr. Francisco Assis Dias de Freitas como curador especial para os réus revéis citados por edital e, considerando que tal advogado milita na Comarca de Tabaporã/MT., a vinda dos autos para esta Comarca tornará dispendiosa sua continuação como curador especial, razão pela qual, REVOGO a nomeação de p. 320 e, em seu lugar, NOMEIO o digno Defensor Público atuante na Comarca para prosseguir como curador especial dos réus revéis Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para os fins do item “4.2” da presente decisão.
6) Outrossim, independentemente do cumprimento dos itens anteriores, INTIME-SE a parte ré para, querendo, nos termos e no prazo do artigo 398 do CPC, se manifestar sobre os documentos que foram juntados com impugnação à contestação.
7) Oportunamente, deliberarei acerca da necessidade, ou não, de realização de audiência de instrução e julgamento.” (fl. 335).
Consigna-se que, na mesma decisão, a juíza registrou que deliberaria sobre a necessidade ou não de realização de audiência de instrução e julgamento, conforme item 7, acima destacado.
Realizada a perícia, concluiu-se que “o confronto das assinaturas presentes na peça de exame com as dos padrões de confronto oferecidos para exame induziu a conclusão que elas não emanaram dos punhos de Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio” (fl. 398).
As partes se manifestaram nos autos, tendo os requeridos Altamiro Belo Galindo e Célia Marinela Calvo Galindo, obviamente, impugnado a conclusão pericial, dizendo se tratar de laudo baseado em cópia, que o perito emanou parecer pessoal no caso, dentre outros argumentos. Já a parte autora, disse que a perícia está correta.
Ao aferir as impugnações e o laudo, o juízo de primeiro grau concluiu pela sua homologação e indeferiu a liminar requerida pelos autores, por ser medida irreversível e pela necessidade de se aferir no mérito acerca da falsidade e reintegração na posse:
“[...] Decido.
Do exame grafotécnico questionado pelos requeridos.
Contrariamente ao afirmado pelos réus, não há óbice à realização de exame grafotécnico na cópia de documento cujo teor é idêntico ao original. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia, além de estabelecer com base em seu conhecimento técnico, a margem de eficácia da perícia realizada.
A perícia foi confeccionada sem percalços. A falta do documento original não dificultou o trabalho do expert, mesmo porque tratam de cópias idênticas ao original, onde de fato, analisadas as grafias do requerentes a fim de investigar falsidade.
Sobre a tendência em favorecer os autores, refuto totalmente suas alegações, mesmo porque não trouxe nada a comprovar suas alegações.
O expert foi nomeado pelo Juízo conforme a recomendação prevista nos arts. 473 e seguintes do CPC. Realizou trabalho de excelente qualidade, com alto grau de detalhamento, extensa documentação, supedâneo teórico e bibliográfico, adotando todas as cautelas possíveis e amparando-se em padrões autênticos de letra, a partir de colheita perante o juízo ou exame de documentos expedidos por órgãos oficiais, ainda que de forma reprográfica.
Enfim, os laudos realizados e acostados aos autos, foram mais do que suficientes para responder aos quesitos apresentados. Verificado, pois, que o inconformismo dos requeridos provém do resultado do laudo pericial, favorável no sentido da falsidade da procuração em análise.
Do conteúdo dos laudos percebido que o perito encontrou provas e documentos suficientes para demonstrar que as assinaturas apontadas foram realmente fraudadas.
Dessa forma, sem necessidade de outras argumentações, vez que a perícia grafotécnica por si só, atestou de forma inequívoca, que as assinaturas postas na procuração outorgando poderes a um terceiro para realização de vendas, não adveio dos requerentes Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio, o indeferimento do presente requerimento dos réus é a medida imperativa.
Logo, HOMOLOGO o laudo pericial grafotécnico de p. 383/438 para que surtam os jurídicos e legais efeitos.
Do pedido de antecipação de tutela dos requerentes.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, sem adentrar profundamente na análise dos pressupostos necessários à tutela de urgência, observa-se que o pedido de cancelamento, in limine, das matrículas números 6.332 é medida de irreversível, o que obstaculiza a concessão do pleito liminar, conforme preleciona o § 3. ° do art. 300 do NCPC:
“§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Ademais, trata de feito onde a suposta fraude na documentação ocorreu no ano de 1995, onde os autores socorreram ao judiciário somente em 2005 (protocolo), uma década depois. Não há indicativos que demonstram o porquê da demora em ingressar com esta. Descaracterizado está o perigo de dano da presente, ante o decurso de tempo assinalado.
Demais disso, por confundir-se com o mérito, sendo necessária maior dilação probatória, tenho que não é o momento para deliberar acerca da existência, ou não, da falsificação de documento público, e ainda reintegrar a posse da terra aos requerentes.
Dessa forma, diante dos documentos carreados ao processo e dos argumentos empregados, neste estágio de não restou demonstrado, por ora, os requisitos legais para a concessão da medida liminar.
Desta feita, em razão do óbice legal e a ausência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido liminar de declaração de nulidade da venda com o consequente cancelamento da matrícula n.o 6.332 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto de Gaúchos-MT (p. 31), bem como a reintegração da posse.
Por outro lado, a teor do art. 139, inciso V, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2016, às 15:00 horas.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]” (fls. 456/457v).
Em audiência de conciliação, realizada em seguida, ressalta-se, ficou registrado que as partes concordaram em se manifestar nos autos até 20/02/2017 acerca de eventual vontade de se conciliarem, tendo se consignado que “o processo será sentenciado na sequência, já que nenhuma das partes, auscultadas, protestaram pela produção de outras provas” (fl. 460).
Eis o inteiro teor do termo de audiência:
“TERMO DE AUDIÊNCIA
Autos no: 622-74.2010.811-0090 – cód. 36134.
Sala de Audiências: 12/12/2016 – horário: 15:00 horas.
Juiz de Direito: Walter Tomaz da Costa.
Aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 15:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Walter Tomaz da Costa comigo, estagiária de gabinete. Aberta à audiência e apregoado, presente o nobre advogado dos requerentes, Dr. José Esteves de Lacerda Filho, que protestou pela juntada de substabelecimento; e o preposto dos requeridos Altamiro e Célia, Sr. Jurandi Pinheiro Lisboa, que apresentou o instrumento, acompanhado do nobre advogado Dr. Elpídio Moretti Estevam. Ausentes os requerentes Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio e os requeridos Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo. Proposta a conciliação entre os presentes, manifestaram-se interesse em buscar uma solução, inclusive já estariam em tratativas em respeito, sendo que o nobre advogado dos autores somente nesta data adentrou os autos. Nesse sentido, após os requeridos buscarem lapso maior e os requerentes lapso menor, este juízo negociou prazo até 20 de fevereiro de 2017 para as partes apresentarem possível acordo nos autos, cientificados de que o processo será sentenciado na sequência, já que nenhuma das partes, auscultadas, protestaram pela produção de outras provas. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos etc. Conforme histórico supra, se o acordo ainda não restou formulado, concito as partes a realmente buscarem uma solução amistosa, até lhes oferecendo, se for o caso, a mediação como instrumento factível. De todo modo o juízo almeja que seja buscada uma solução, de modo que se garanta a efetividade da prestação jurisdicional. De ver que a audiência não teve representante curador dos dois réus citados por edital (Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo), pois lhes foi nomeado Defensor Público, depois da contestação produzida por Defensor Dativo, mas que infelizmente está ausente na comarca, desativada a Defensoria Pública. Assim, até que se restabeleça a Defensoria Pública na comarca, com promessa de que seria agora em dezembro/2016, como curador dos dois réus revéis citados por edital nomeio o Dr. Régis Rodrigues Ribeiro, advogado militante na comarca, cujos honorários por conta do Estado serão ao final arbitrados em seu favor. Sobresto o andamento do processo até 20 de fevereiro de 2017, aguardando a apresentação de transação pelas partes. Ao final, com ou sem acordo, conclusos para sentença. Defiro a juntada da carta de preposição em favor de Jurandi Pinheiro Lisboa e de substabelecimento ao Dr. José Esteves de Lacerda Filho. Saem os presentes intimados. Intime-se. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se a presente, que vai assinada por todos. Eu _______, Alini Barbão dos Santos, estagiária de gabinete, digitei e subscrevi.” (fl. 460).
Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação das partes quanto a eventual acordo (fl. 466).
A posteriori, sobreveio a sentença:
“[...] II - FUNDAMENTAÇÃO
Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, diante das provas documentais já colacionadas, que reputo serem suficientes, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.
O pleito inicial merece acolhimento.
Com efeito, a detalhada e minuciosa perícia grafotécnica constatou que as assinaturas da procuração de fls. 36/37 não emanaram do punho dos autores, exatamente consoante suas declarações, pelo que, considerado os supostos atos criminosos - estelionato e falsidade documental -, o negócio jurídico entabulado e todos os atos subsequentes são nulos, na dicção do art. 166, incisos IV, V e VI, c.c. o art. 168, parágrafo único, ambos do Código Civil.
No respeitante, precedente desta Casa de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (...) FALSIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS DERIVADOS DO DOCUMENTO FALSO – VENDA “NON DOMINO” (...) A perícia grafotécnica realizada nas assinaturas apostas no documento que se pretende anular, corroborada pelas afirmações dos envolvidos, é suficiente para comprovar a falsificação (...)” (Ap 132289/2011, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 23/04/2012).
E a apontada nulidade não está sujeita à convalescência pelo decurso do tempo, podendo ser declarada a qualquer tempo, na previsão do art. 169 do Código Civil:
“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.
Nesse sentir, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. NULIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. (...) 2. O ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1481240/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).
De outro lado, a parte autora, consoante a cadeia registral constante da matrícula 479, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, posteriormente transportada para a matrícula 6.332, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, figura realmente como proprietária imediatamente precedente à aquisição fraudulenta operada, como consta da escritura de venda e compra, da matrícula da propriedade, da certidão e da notificação/comprovante de pagamento de imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR de fls. 22/32, o que inclusive reconhecido pela parte ré na certidão de fl. 279.
Então, reconhecida a nulidade do negócio jurídico e restabelecida a propriedade à parte autora, a reintegração na posse é o consequente, nos termos do § 2o, do art. 1.210, do Código Civil:
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
No mesmo sentido, a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal:
“SÚMULA 487 Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste fôr ela disputada”.
Acrescente-se que, efetuado o cancelamento do registro, plenamente possível, por coerência lógica, a reivindicação do imóvel, isto independentemente da boa-fé ou do título da parte ré, na determinação do art. 1.247, “caput” e parágrafo único, do Código Civil:
“Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.
Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”.
Alfim, impossível se reconhecer a usucapião tabular com a convalesça do vício registral como quer a defesa.
No particular, a escritura pública de venda e compra fraudulenta foi lavrada em 25 de abril de 2002 perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, Livro 187, fls. 113/114 (fls. 33/34 e verso) e, em 30 de maio de 2005, a parte autora protocolou sua petição inicial (fl. 13).
Assim, observa-se o decurso inferior quer do lapso decenal, quer do lapso quinquenal exigidos pelo art. 1.242, “caput” e parágrafo único, do Estatuto Civil:
“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico”.
De qualquer sorte, as alegações da parte ré são inconsistentes no tocante ao início do exercício da posse.
Inicialmente, disse que foi procurada por Antônio dos Santos Beraldo no início do mês de junho de 1995 (fl. 169). Depois aduziu ocupar a área desde 1994 (fl. 170) e confirmou que a escritura pública de venda e compra foi lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (fl. 171). Todavia, consoante comprovou a parte autora, tal ato é datado de 25 de abril de 2002, como visto. Mais adiante, afirmou estar na área há mais de 30 anos (fl. 206), o que, na data do protocolo da contestação (07/01/2010), remonta a período anterior ao ano de 1980. A remate, os requeridos esclareceram que, na verdade, adquiriram a área de 19.360 ha de Afonso Celso dos Santos, que exercia a posse desde 1979, a qual englobava a porção de terra em debate (fl. 237) - e daí já vale a indagação: se já eram proprietários da área, por que a adquiriram novamente de Antônio dos Santos Beraldo?
Nesse sentir:
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA ANTE A PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LAPSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A ação reivindicatória é essencialmente dominial, motivo pelo qual o proprietário possui o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. 2- Presentes a prova do domínio, mediante título devidamente registrado, da individuação da coisa e do exercício de posse injusta pelos réus, é de rigor a procedência da ação petitória. 3- O preenchimento dos requisitos legais para a aquisição de propriedade por usucapião é ônus processual que incumbe ao réu que arguiu a exceção na contestação (inciso II do art. 333 do CPC). Na hipótese, em que pesem aos Apelantes sustentarem que os alienantes do imóvel exerciam posse sobre a área demandada e que o somatório da sua posse com a do antecessor atinge o lapso temporal necessário para o deferimento do pedido de usucapião, não há qualquer elemento que comprove a tese. 4- Quem alega exceção de usucapião, como matéria de defesa, tem o ônus de provar a existência de posse ad usucapionem pelo lapso de tempo suficiente para a aquisição do domínio, o que não ocorreu no caso em análise.” (Ap 119187/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de:
a) DECLARAR a nulidade da procuração pública registrada no Cartório de 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande de fls. 36/37, e, por conseqüência, do negócio jurídico entabulado e de todos os demais atos dela provenientes;
b) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel denominado “Santa Terezinha” com área de 4.597 ha (quatro mil, quinhentos e noventa e sete hectares), localizado nesta urbe.
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
Dado o provimento integral, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2o, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Nova Canaã do Norte, repartição atualmente competente para as anotações a respeito da propriedade rural objeto de litígio destes autos, a fim de que cancele a transação reconhecida por nula e todos os demais atos subsequentes.
Oficie-se igualmente ao 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, a fim de que invalide a procuração de fls. 36/37 e qualquer efeito dela decorrente.
Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício no 845/2017-DJA-Protocolo 0166423-11.2016.8.11.0000, nos autos da Representação por Excesso de Prazo no 302/2016, dando conta a respeito deste decisório mediante remessa de cópia.
Não obstante o lapso decorrido desde a lavratura da escritura de venda e compra a atrair possivelmente a prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita ou em abstrato, oficie-se ao Ministério Público e à autoridade policial da Comarca de Nova Canaã do Norte e de Várzea Grande a respeito do cometimento dos possíveis delitos de estelionato e falsidade documental por Leoni Bernando ou Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, observada a competência pelo local de consumação da infração (art. 70 do CPP).
Ante a reativação da Defensoria Pública nesta Comarca, REVOGO a nomeação do defensor dativo, Dr. Régis Rodrigues Ribeiro, constante à fl. 460 e, diante dos serviços prestados no presente feito de uma única manifestação de uma lauda (fl. 468), nos termos do art. 22, § 1o, do Estatuto da OAB, arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, que deverá ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, mediante certidão a ser requerida pelo interessado.
Intimem-se as partes, bem como aquele órgão (Defensoria Pública) para que tome as providências julgadas pertinentes.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC.
Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
Cumpra-se. [...]”.
Primeiramente, quanto à alegação de que o juiz de primeiro grau sentenciou sem apreciar as impugnações ao laudo, não convence.
Percebe-se claramente dos andamentos dos autos que o juiz assim o fez na decisão de fls. 456/457v, em que homologou o laudo e, em análise aos pontos levantados pelos requeridos, concluiu que a falta do documento original não impediu a análise do perito, que se baseou em cópia idêntica, e que seu trabalho foi pontual e excelente.
Eis novamente este trecho da decisão:
“[...] Decido.
Do exame grafotécnico questionado pelos requeridos.
Contrariamente ao afirmado pelos réus, não há óbice à realização de exame grafotécnico na cópia de documento cujo teor é idêntico ao original. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia, além de estabelecer com base em seu conhecimento técnico, a margem de eficácia da perícia realizada.
A perícia foi confeccionada sem percalços. A falta do documento original não dificultou o trabalho do expert, mesmo porque tratam de cópias idênticas ao original, onde de fato, analisadas as grafias do requerentes a fim de investigar falsidade.
Sobre a tendência em favorecer os autores, refuto totalmente suas alegações, mesmo porque não trouxe nada a comprovar suas alegações.
O expert foi nomeado pelo Juízo conforme a recomendação prevista nos arts. 473 e seguintes do CPC. Realizou trabalho de excelente qualidade, com alto grau de detalhamento, extensa documentação, supedâneo teórico e bibliográfico, adotando todas as cautelas possíveis e amparando-se em padrões autênticos de letra, a partir de colheita perante o juízo ou exame de documentos expedidos por órgãos oficiais, ainda que de forma reprográfica.
Enfim, os laudos realizados e acostados aos autos, foram mais do que suficientes para responder aos quesitos apresentados. Verificado, pois, que o inconformismo dos requeridos provém do resultado do laudo pericial, favorável no sentido da falsidade da procuração em análise.
Do conteúdo dos laudos percebido que o perito encontrou provas e documentos suficientes para demonstrar que as assinaturas apontadas foram realmente fraudadas.
Dessa forma, sem necessidade de outras argumentações, vez que a perícia grafotécnica por si só, atestou de forma inequívoca, que as assinaturas postas na procuração outorgando poderes a um terceiro para realização de vendas, não adveio dos requerentes Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio, o indeferimento do presente requerimento dos réus é a medida imperativa.
Logo, HOMOLOGO o laudo pericial grafotécnico de p. 383/438 para que surtam os jurídicos e legais efeitos. [...]”
Diametralmente oposto ao alegado pelos apelantes/requeridos, houve claramente a análise do pleito de impugnação ao laudo pelo juiz de primeiro grau e, realmente, os trabalhos foram realizados a contento, com extenso e detalhado laudo que não deixa dúvidas acerca da falsidade das assinaturas.
Conforme julgado deste Tribunal em caso análogo, “A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado mostra-se legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.” (N.U 0023439-46.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)
Ressalto o bem destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “a falsificação das assinaturas dos autores da demanda é grosseira, posto que a olho nu se conclui que as assinaturas constantes na fl. 37 não pertencem à Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio” (fl. 741v).
Verdadeiramente, excesso de zelo do juízo de primeiro grau, pois as assinaturas constantes da procuração e aquelas colhidas para a realização do laudo em nada se parecem.
Logo, não vejo cerceamento de defesa neste ponto, e a perícia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que REJEITO esta preliminar.
É como voto.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – DO JULGAMENTO ANTECIPADO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Outro ponto dito como de cerceamento de defesa seria de não produção de provas requeridas em contestação, que se resumiram, basicamente, em audiência de instrução e perícia.
A perícia foi realizada e o devido contraditório foi preservado, como já analisado, de modo que não convence.
Sobre a audiência de instrução, o caminho é o mesmo.
Em audiência de conciliação, realizada em 12/12/2016, depois da decisão de homologação do laudo pericial, ficou registrado que as partes concordaram em se manifestar nos autos até 20/02/2017 acerca de eventual vontade de se conciliarem, tendo se consignado que “o processo será sentenciado na sequência, já que nenhuma das partes, auscultadas, protestaram pela produção de outras provas” (fl. 460).
Eis o inteiro teor do termo de audiência:
“TERMO DE AUDIÊNCIA
Autos no: 622-74.2010.811-0090 – cód. 36134.
Sala de Audiências: 12/12/2016 – horário: 15:00 horas.
Juiz de Direito: Walter Tomaz da Costa.
Aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 15:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Walter Tomaz da Costa comigo, estagiária de gabinete. Aberta à audiência e apregoado, presente o nobre advogado dos requerentes, Dr. José Esteves de Lacerda Filho, que protestou pela juntada de substabelecimento; e o preposto dos requeridos Altamiro e Célia, Sr. Jurandi Pinheiro Lisboa, que apresentou o instrumento, acompanhado do nobre advogado Dr. Elpídio Moretti Estevam. Ausentes os requerentes Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio e os requeridos Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo. Proposta a conciliação entre os presentes, manifestaram-se interesse em buscar uma solução, inclusive já estariam em tratativas em respeito, sendo que o nobre advogado dos autores somente nesta data adentrou os autos. Nesse sentido, após os requeridos buscarem lapso maior e os requerentes lapso menor, este juízo negociou prazo até 20 de fevereiro de 2017 para as partes apresentarem possível acordo nos autos, cientificados de que o processo será sentenciado na sequência, já que nenhuma das partes, auscultadas, protestaram pela produção de outras provas. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos etc. Conforme histórico supra, se o acordo ainda não restou formulado, concito as partes a realmente buscarem uma solução amistosa, até lhes oferecendo, se for o caso, a mediação como instrumento factível. De todo modo o juízo almeja que seja buscada uma solução, de modo que se garanta a efetividade da prestação jurisdicional. De ver que a audiência não teve representante curador dos dois réus citados por edital (Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo), pois lhes foi nomeado Defensor Público, depois da contestação produzida por Defensor Dativo, mas que infelizmente está ausente na comarca, desativada a Defensoria Pública. Assim, até que se restabeleça a Defensoria Pública na comarca, com promessa de que seria agora em dezembro/2016, como curador dos dois réus revéis citados por edital nomeio o Dr. Régis Rodrigues Ribeiro, advogado militante na comarca, cujos honorários por conta do Estado serão ao final arbitrados em seu favor. Sobresto o andamento do processo até 20 de fevereiro de 2017, aguardando a apresentação de transação pelas partes. Ao final, com ou sem acordo, conclusos para sentença. Defiro a juntada da carta de preposição em favor de Jurandi Pinheiro Lisboa e de substabelecimento ao Dr. José Esteves de Lacerda Filho. Saem os presentes intimados. Intime-se. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se a presente, que vai assinada por todos. Eu _______, Alini Barbão dos Santos, estagiária de gabinete, digitei e subscrevi.” (fl. 460).
Inclusive, preposto dos requeridos/apelantes Altamiro e Célia estava presente na audiência, bem como o advogado constituído para os representar que, inclusive, é o subscritor da apelação.
Posteriormente, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação das partes quanto a eventual acordo (fl. 466) e sobreveio a sentença de procedência dos pedidos.
O que se percebe é que, se “nenhuma das partes, auscultadas, protestaram pela produção de outras provas”, certamente também o fizeram em relação à audiência de instrução e julgamento e outro meio de prova. Naquele momento, refletiram sobre o estado em que o processo se encontrava e, na conjuntura, concluíram pela não realização de provas.
Assevera-se que o juiz da causa não fundamentou a sentença em ausência de provas de posse para usucapião, e sim, pela não demonstração da prescrição aquisitiva com base na documentação carreada aos autos, o que os apelantes defendem ter preenchido com a prova documental, e que será melhor aferido neste recurso.
Na apelação, não se depreende quais testemunhas os apelantes/requeridos pretendiam ouvir para demonstrar eventual fato pontual. Há apenas genérica alegação de cerceamento de defesa por suposta ausência de análise de pleito de provas realizado em contestação que, claramente, foi superado pelo decidido na superveniente audiência de conciliação, a qual estavam presentes e deram seu ciente e expuseram sua vontade em não produzir provas, ou, ao menos, não defenderam eventual necessidade.
Logo, não vejo necessidade de retorno dos autos para a realização de audiência de instrução ou realização de quaisquer outras provas, devendo o feito ser analisado tal como se encontra, já que as partes, claramente, abriram mão da realização de provas na audiência de conciliação, e subscreveram o ato, não podendo, neste momento, dizer que o juiz de primeiro grau ultrapassou a fase de instrução.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
É como voto.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - CONHECIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS APELAÇÕES
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Outros pontos devolvidos na apelação, ditos como não apreciados pelo juiz de primeiro grau, não serão neste recurso, e isso por pleito expresso dos apelantes Altamiro e Célia Galindo.
É que, intimados a se manifestar acerca de matérias inovadas na apelação, os apelantes requereram que as fundamentações e pleitos de “responsabilidade do tabelião”, “denunciação à lide – chamamento ao processo do segundo serviço notarial e registral de MT” e “evicção na alienação do imóvel” fossem “excluídas da apelação, evitando-se assim, inovação recursal e supressão de instância, mantendo-se os demais tópicos” (fls. 581/583).
Portanto, por se tratarem de fundamentações expressamente desistidas pelos apelantes, o caso é de não conhecimento do recurso nestes pontos por ausência de interesse.
O mesmo em relação à alegação em apelação dos requeridos/apelantes Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, que defendem a usucapião em favor os requeridos Altamiro e Célia Galindo.
Como bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “em relação a eles, é evidente a absoluta falta de interesse recursal, já que os citados apelantes não são os sujeitos para postularem por essa forma originária de aquisição de propriedade do bom imóvel, sendo inviável arguir a usucapião em matéria de defesa para terceiros” (fl. 739).
De fato, não sendo os titulares do direito, não lhes compete a defesa da usucapião, já levantada por aqueles que defendem o instituto, que será aferido oportunamente.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE ambas as apelações.
É como voto.

UNÂNIME

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, consigno que as prejudiciais de usucapião e inadequação da via eleita do pleito de reintegração de posse são matérias que se confundem com o mérito, e com ele serão analisadas.
Trata-se de recursos de apelação interposto por ALTAMIRO BELO GALINDO, CÉLIA MARINELA CALVO GALINDO, LEONI BERNANDO ou LEONI BERNARDO e ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO contra sentença proferida em autos de Ação de Nulidade de Ato Jurídico com Reintegração de Posse e Cancelamento de Eventuais Registros Imobiliários, código no 36134, da Comarca de nova Canaã do Norte/MT, ajuizada por RUBENS ALÍPIO e MARIA APARECIDA ALÍPIO, em que se julgou procedentes os pedidos da inicial, com declaração de nulidade da procuração pública registrada no Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande de fls. 36/37, e, por consequência, do negócio jurídico entabulado e de todos os demais atos dela provenientes, bem como determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel denominado “Santa Terezinha”, com área de 4.597ha (quatro mil, quinhentos e noventa e sete hectares), em Canaã do Norte/MT, com condenação da parte requerida em custas e honorários em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico (fls. 469/473).
Como já asseverado, mas relembro, na inicial, aduzem os apelados que adquiriram, em 13/04/1976, o imóvel de 4.579ha no lugar denominado “Santa Terezinha”, zona rural de Diamantino/MT, que posteriormente passou a pertencer ao município de Tabaporã, registrado no CRI de Porto dos Gaúchos, na matrícula 6.332.
Afirmam que, para sua surpresa, tomaram ciência da alienação do imóvel por escritura ao apelado Altamiro Belo Galindo e sua esposa Célia Marilena Calvo Galindo, em 12/06/1995, venda que englobou, também, outra área de igual metragem da dos autores, contíguo, sendo de propriedade da Agropecuária Comércio e Indústria Jaboticabal Ltda.
Narram que o seu imóvel, de matrícula 6.332, foi unificado ao pertencente à Agropecuária Com. E Ind. Jaboticabal, matrícula 6.331, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT e, ao apurarem o ocorrido, perceberam que as alienações foram realizadas por essa Agropecuária e pela pessoa do requerido Antônio dos Santos Beraldo, que agiu como procurador dos vendedores (autores e Agropecuária), em substabelecimento realizado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, oriundo de procuração pública, que teria sido outorgada pelos autores ao requerido Leoni Bernardo.
Relatando que jamais tiveram qualquer contato com os requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Leoni Bernardo, e que nunca os outorgou procuração, que resultou na venda do imóvel aos requeridos Altamiro Belo Galindo e sua esposa Célia Marilena Calvo Galindo, pleitearam a nulidade da procuração, dos atos posteriores e sua reintegração na posse. Petição inicial protocolada em 30/05/2005 (fls. 13/20).
Em matéria de defesa, na contestação, os apelantes Altamiro Belo Galindo e Célia Marilena Calvo Galindo, disseram, inicialmente, que não se pode pedir a reintegração quem nunca teve a posse e, muito menos, foi turbado; que a posse não pode ser confundida com domínio e que a cumulação de ação anulatória com reintegração de posse não é cabível, pleitos que, em apelação, infirmam e dizem não apreciados na sentença.
Declararam que não se tem prova da posse pelos apelados e que sua posse é de boa-fé, tendo adquirido o bem por escritura pública de quem tinha procuração, devendo ser aferida a alegada falsidade.
Disseram ter direito às benfeitorias e que adquiriram a posse do imóvel anteriormente, em 1994, de Afonso Celso dos Santos, que a tinha desde 1979, de modo que fariam jus à usucapião.
Como também já relatado na preliminar, sobreveio impugnação à contestação, prova pericial atestando a falsidade na procuração outorgada ao requerido Leoni Bernardo, decisão homologando esta perícia e, por fim, a sentença, depois de declaração das partes de não realização de provas.
Relembro que a perícia foi conclusiva no sentido de que “o confronto das assinaturas presentes na peça de exame com as dos padrões de confronto oferecidos para exame induziu a conclusão que elas não emanaram dos punhos de Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio” (fl. 398).
Na sentença, reconheceu-se a falsidade da documentação que resultou na escrituração e, assim, os documentos dela provenientes, bem como determinou-se a reintegração dos apelados na posse do imóvel.
Ocorre que o juiz de primeiro grau foi omisso em relação à impugnação deste pleito (de reintegração de posse) realizado em contestação. O pedido foi rechaçado pelos requeridos Altamiro e Célia Galindo, que aduziram, em resumo, pela inadequação da via eleita, ao argumento de que não se poderia reintegrar na posse quem nunca a teve e que o domínio não os socorre por esta via.
Portanto, passo a analisar quanto ao cabimento ou não do pleito de reintegração de posse em ação anulatória, que, realmente, não foi aferido em primeiro grau, conforme se depreende da já transcrita sentença, matéria devolvida na apelação.
A ausência de apreciação de pleitos das partes configura sentença citra petita (aquém do pedido). Mas, em atenção ao princípio celeridade e economia processual, deve ser aplicado, o §3o, III, art. 1.013, do CPC, que estabelece que, estando a causa madura, pode o julgador apreciar pleito suscitado pelas partes e não aferido em primeiro grau por omissão:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; [...]”.
O pleito na inicial é claro de que, “Em anulando-se a venda da propriedade pertencente aos autores efetuada aos co-réus ALTAMIRO BELO GALINDO e sua esposa CÉLIA MARINELA CALVO GALINDO, retornar-se-á a mesma ao seu ‘status quo ante’, razão pela qual requer-se, cumulativamente, a reintegração da posse do imóvel versado, em favor dos Autores” (fl. 20).
A despeito de se dizer que “retornar-se-á a mesma ao seu ‘status quo ante’”, na inicial, na leitura dos fatos narrados e aferição das provas, não se evidencia qualquer ato de posse pelos autores, muito menos aclaram exercício possessório anterior.
A perda da posse, o esbulho, devem ser demonstrados, e a aferição pelo dito proprietário de registro em nome de terceiro em matrícula, escritura ou o descobrimento de procuração falsa, não é ato de esbulho, pois referente ao domínio, em sede “administrativa”.
O que se percebe é que o pedido de reintegração de posse em ação anulatória intentada por aquele que nunca a exerceu não é a via adequada.
A ação de reintegração de posse tem seu rito especial no CPC/73, época em que ajuizada a demanda, bem como no CPC/2015, em vigor, e este rito não é condizente com a ação anulatória.
Eis o teor dos arts. 926 e 927 do CPC/73:
“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
Já o art. 1.228 do CC, dispõe que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
Depreende-se que a posse do proprietário que nunca a exerceu é assegurada por pleito de imissão ou reivindicação, e há incompatibilidade dos procedimentos de reintegração e de anulação. A ação de reintegração de posse subentende a existência de posse anterior e superveniente esbulho, o que não existe nos autos.
Inclusive, os requeridos apontam posse de outrem, anterior a deles, deste 1975 (Afonso Celso dos Santos), de quem supostamente adquiriram o direito de posse em 1994, o que será aferido a frente, de maneira que não existe posse anterior dos autores, ao menos não demonstraram isso.
Conforme termo de audiência de fl. 460, aderiram, juntamente com os requeridos, ao julgamento antecipado da lide pela ausência de interesse em produção de provas, conforme já descrito, mas que novamente assevero:
“[...] o processo será sentenciado na sequência, já que nenhuma das partes, auscultadas, protestaram pela produção de outras provas [...]” (fl. 460).
O pleito é genérico de reintegração de posse e retorno do status quo, porém, a versão muda em contrarrazões à apelação, em que se defende, inclusive, que “a discussão na presente demanda não é sobre a posse; mas sim sobre propriedade” (fls. 547v/548).
É fato inconteste de que a ação de reintegração de posse tem seu procedimento específico, e o pedido na inicial é claro de “reintegração da posse do imóvel”, não se podendo alterar o pedido e sua causa em contrarrazões, dizendo que, em verdade, o pleito é baseado em propriedade. Se fosse baseado em propriedade, certamente que seria de imissão na posse, que é decorrente daquele que nunca a exerceu, e é versado em Ação Reivindicatória ou em Ação de Imissão na Posse.
O pleito de reintegração de posse, claro e indiscutível na petição inicial, não é via adequada a se aferir direito de propriedade.
Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida é inadequada.
NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).
Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse e o esbulho/turbação, e o Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).
O art. 292 do CPC/73 (vigente à época do pedido) é claro ao estabelecer que é permitida a cumulação de pedidos se forem compatíveis entre si e que se adequados ao tipo de procedimento, o que não é o caso do pedido de reintegração com o de anulação:
“Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1 o São requisitos de admissibilidade da cumulação:
I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”
A dicção é a mesma no art. 327, §1o, do CPC/2015.
Assim, por incompatibilidade de procedimento e pelo domínio não amparar posse em reintegração de posse, certamente que a via não é adequada, e o pleito deve ser extinto sem mérito por carência de ação.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PETITÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILICITUDE E IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0011902-48.2014.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 22.08.2018)” (TJ-PR - APL: 00119024820148160030 PR 0011902-48.2014.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 22/08/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE VENDA DE LOTE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RITOS DISTINTOS. PEDIDO LASTREADO NO DOMÍNIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não é cabível a cumulação de pedidos com ritos processuais distintos. In casu, observa-se que a apelante requereu que fosse declarada a nulidade do contrato celebrado entre as partes (rito comum) e, por conseguinte, a reintegração na posse do bem (rito especial), pedidos estes não cumuláveis entre si, haja vista serem incompatíveis as vias procedimentais, conforme o art. 327, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Em sendo comprovada tão somente a propriedade, descabida a presente ação possessória, vez que não há que se falar em perda da posse por parte de quem não comprovou que já a teve. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 01111556720168090051, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 23/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/01/2019).
Destaca-se que não existe fungibilidade entre ação possessória e reivindicatória, já que uma se baseia na posse, e outra no domínio, sendo o pedido e a causa de pedir diversos.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTRA QUALQUER INDÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. NATUREZA POSSESSÓRIA INVIABILIZADA. CASO QUE SE AJUSTA ÀS AÇÕES PETITÓRIAS (REIVINDICATÓRIA OU DE IMISSÃO NA POSSE). INEXISTÊNCIA DE FUNGIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 554, CAPUT, DO CPC/15. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNÂNIME. (Apelação Cível no 201800735699 no único0000109-87.2016.8.25.0064 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 15/10/2019)” (TJ-SE - AC: 00001098720168250064, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1a CÂMARA CÍVEL).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL COMO AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. No caso concreto, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida, com sua desconstituição. Situação em que a decisão agravada aplicou o princípio da fungibilidade entre as ações petitórias e possessórias, deferindo liminar de imissão na posse, quando o pleito formulado era de reintegração de posse, o que não pode ser admitido. Demandas que seguem ritos diversos e cujos pleitos liminares dependem de análise de requisitos diversos. Ao juiz não é dado conceder pedido diverso daquele formulado pela parte. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento No 70077603769, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 13/09/2018).” (TJ-RS - AI: 70077603769 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 13/09/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2018).
Portanto, não merece prosperar o pleito de reintegração de posse na espécie.
Quanto ao outro pleito, de declaração de nulidade da procuração por falsidade da assinatura e demais atos, deve-se pontuar que não houve qualquer vício ao contraditório, em relação ao laudo e sua impugnação, como já decidido na preliminar de cerceamento de defesa deste voto.
De fato, como alegado na inicial pelos apelados, a procuração contém assinatura que é falsa, tendo o Sr. perito concluído que “o confronto das assinaturas presentes na peça de exame com as dos padrões de confronto oferecidos para exame induziu a conclusão que elas não emanaram dos punhos de Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio” (fl. 398).
Em sendo a assinatura falsa, certamente que os atos subsequentes se tornariam inválidos, retornando o direito de propriedade aos autores/apelados.
Entretanto, a despeito disso, o pedido de usucapião na ação em espécie pode prejudicar o pleito anulatório.
Isto porque, é aplicável a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “O usucapião pode ser arguido em defesa”.
O STJ reconhece ser a matéria de possível análise em ação anulatória:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO PELO RÉU. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser possível a arguição de usucapião como meio de defesa, ainda que se cuide de ação anulatória (cf. Súmula 237 do STF). 2. Há ofensa ao art. 535 do CPC quando a Corte a quo não se manifesta sobre as questões suscitadas nas contrarrazões ao recurso de apelação, reiteradas nos embargos de declaração e imprescindíveis ao escorreito deslinde da controvérsia, o que acaba por evidenciar omissão no julgado embargado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 601.113/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 27/08/2010).
Em outro precedente, idêntico ao caso em apreço, em ação de anulação de escritura por alegada falsificação de assinaturas, o STJ destacou que “A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, contra o anterior proprietário, consubstanciando o exercício da posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. A presunção de legitimidade do registro, associada à boa-fé do adquirente, culmina por excepcionar a intransigência da regra geral de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo” (REsp 1106809/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 27/04/2015).
Ou seja, confirmou o Ministro, categoricamente, que a usucapião é passível de se tornar forma de aquisição de domínio mesmo em casos de negócio jurídico nulo, existente a boa-fé do adquirente.
Naquele caso, inclusive, destacou-se ser “irrefutável a boa-fé dos adquirentes [...], pois, além dessa ser presumida por expressa disposição legal (art. 490, parágrafo único, do Código Civil de 1916), verifica-se que foram enganados por falsários mediante a utilização de título aparentemente justo capaz de iludir qualquer pessoa naquela situação”.
Portanto, em sendo possível a alegação de usucapião em sede de ação anulatória, certamente que, preenchidos os requisitos, deve-se julgar improcedente o pedido anulatório, o que agora se analisará.
Na sentença, ao apreciar o pedido, fundamentou o juiz de primeiro grau que a escritura pública fraudulenta foi lavrada em 25/4/2002, tendo a ação sido ajuizada em 30/5/2005, de maneira que o prazo teria sido inferior ao prazo decenal ou quinquenal.
Depois, destaca que a parte apelante, “Inicialmente, disse que foi procurada por Antônio dos Santos Beraldo no início do mês de junho de 1995 (fl. 169). Depois aduziu ocupar a área desde 1994 (fl. 170) e confirmou que a escritura pública de venda e compra foi lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (fl. 171). Todavia, consoante comprovou a parte autora, tal ato é datado de 25 de abril de 2002, como visto. Mais adiante, afirmou estar na área há mais de 30 anos (fl. 206), o que, na data do protocolo da contestação (07/01/2010), remonta a período anterior ao ano de 1980. A remate, os requeridos esclareceram que, na verdade, adquiriram a área de 19.360 ha de Afonso Celso dos Santos, que exercia a posse desde 1979, a qual englobava a porção de terra em debate (fl. 237) [...]”
Assim, julgou procedente o pleito de anulação, conforme trecho que transcrevo:
“[...] Alfim, impossível se reconhecer a usucapião tabular com a convalesça do vício registral como quer a defesa.
No particular, a escritura pública de venda e compra fraudulenta foi lavrada em 25 de abril de 2002 perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, Livro 187, fls. 113/114 (fls. 33/34 e verso) e, em 30 de maio de 2005, a parte autora protocolou sua petição inicial (fl. 13).
Assim, observa-se o decurso inferior quer do lapso decenal, quer do lapso quinquenal exigidos pelo art. 1.242, “caput” e parágrafo único, do Estatuto Civil:
“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico”.
De qualquer sorte, as alegações da parte ré são inconsistentes no tocante ao início do exercício da posse.
Inicialmente, disse que foi procurada por Antônio dos Santos Beraldo no início do mês de junho de 1995 (fl. 169). Depois aduziu ocupar a área desde 1994 (fl. 170) e confirmou que a escritura pública de venda e compra foi lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (fl. 171). Todavia, consoante comprovou a parte autora, tal ato é datado de 25 de abril de 2002, como visto. Mais adiante, afirmou estar na área há mais de 30 anos (fl. 206), o que, na data do protocolo da contestação (07/01/2010), remonta a período anterior ao ano de 1980. A remate, os requeridos esclareceram que, na verdade, adquiriram a área de 19.360 ha de Afonso Celso dos Santos, que exercia a posse desde 1979, a qual englobava a porção de terra em debate (fl. 237) - e daí já vale a indagação: se já eram proprietários da área, por que a adquiriram novamente de Antônio dos Santos Beraldo?
Nesse sentir:
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA ANTE A PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LAPSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A ação reivindicatória é essencialmente dominial, motivo pelo qual o proprietário possui o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. 2- Presentes a prova do domínio, mediante título devidamente registrado, da individuação da coisa e do exercício de posse injusta pelos réus, é de rigor a procedência da ação petitória. 3- O preenchimento dos requisitos legais para a aquisição de propriedade por usucapião é ônus processual que incumbe ao réu que arguiu a exceção na contestação (inciso II do art. 333 do CPC). Na hipótese, em que pesem aos Apelantes sustentarem que os alienantes do imóvel exerciam posse sobre a área demandada e que o somatório da sua posse com a do antecessor atinge o lapso temporal necessário para o deferimento do pedido de usucapião, não há qualquer elemento que comprove a tese. 4- Quem alega exceção de usucapião, como matéria de defesa, tem o ônus de provar a existência de posse ad usucapionem pelo lapso de tempo suficiente para a aquisição do domínio, o que não ocorreu no caso em análise.” (Ap 119187/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de:
a) DECLARAR a nulidade da procuração pública registrada no Cartório de 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande de fls. 36/37, e, por conseqüência, do negócio jurídico entabulado e de todos os demais atos dela provenientes;
b) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel denominado “Santa Terezinha” com área de 4.597 ha (quatro mil, quinhentos e noventa e sete hectares), localizado nesta urbe. [...]”.
Primeiramente, cumpre salientar que partiu de premissa equivocada o juiz de primeiro grau ao afirmar que “a escritura pública de venda e compra fraudulenta foi lavrada em 25 de abril de 2002 perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, Livro 187, fls. 113/114 (fls. 33/34 e verso)” e, por isso, o Magistrado computou erroneamente o prazo para usucapião.
Isso porque, a data de 25/04/2002 corresponde à data do “SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA [...]” referente à venda feita por aqueles que se utilizaram de documento proveniente de procuração com assinatura falsa, os requeridos/apelantes Antônio dos Santos Beraldo e Leoni Bernardo, representando a Agropecuária Comércio e Indústria Jaboticabal Ltda, aos apelantes Altamiro e Célia Galindo.
Logo no início do documento, fica claro se tratar de translado de “escritura pública” de “doze (12) dias do mês de junho (06) de mil novecentos e noventa e cinco (1.995)” (fl. 33).
Assim, não merece prevalecer a data de 25/4/2002, que corresponde ao segundo translado da escritura, e não à sua originária data, que é de 12/6/1995.
Se contado o prazo desta data (12/6/1995) até o ajuizamento da ação, em 30/05/2005 (fl. 13), o prazo de 10 (dez) anos a que se refere o art. 1.238, parágrafo único, do CC, não se implementaria, mas apenas em 12/6/2005:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”
Entretanto, ao presente caso, claramente, deve ser atribuído o entendimento de que a usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.
A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.
O Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que "o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".
Cumpre asseverar, em sintonia com o entendimento do STJ, que a peça contestatória não tem o condão de interromper o exercício da posse do autor da ação de usucapião, mas apenas configura discordância com a aquisição da propriedade, o domínio, já que, para impedir o exercício possessório, é necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira, o que não ocorreu no caso em questão, em que a discussão gira em torno da nulidade de escrituração por falsificação de assinatura em procuração.
Ressalta-se que não se verifica dos autos a má-fé dos apelantes. Tal como naquele caso do STJ, supra apontado, sua aquisição se deu de boa-fé, sendo a má-fé resguardada ao falsário da assinatura.
Portanto, não há óbice ao reconhecimento da usucapião quando o prazo aumenta no curso da demanda, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior. Como os indícios de posse pelos apelantes se iniciaram em 1995, quando a adquiriram por escritura, a posse já é exercida há 26 (vinte e seis) anos, tempo mais que suficiente a configuração da prescrição aquisitiva.
O STJ neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).
Demais julgados no país:
“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. DEVER DO MAGISTRADO. ART. 493 DO CPC/15. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - Conforme prescreve o artigo 1.238 do Código Civil, “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; (...)”, podendo este prazo ser reduzido para dez anos “se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.- Segundo entendimento consolidado pelo STJ, “o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015)” (Resp 1.361.226 – MG).- É dever do magistrado levar em consideração fatos constitutivos do direito que se evidenciem após a propositura da ação, conforme prescreve o artigo 493 do Código de Processo Civil.Recurso provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0009006-25.2013.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 19.06.2019)” (TJ-PR - APL: 00090062520138160173 PR 0009006-25.2013.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 19/06/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2019).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029, CC 2002. PRECEDENTES STJ. IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIDOS QUE SE MANTIVERAM INERTES DURANDO O PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL APTA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, o cerne do litígio reside na ausência do lapso temporal, eis que os demais requisitos, posse mansa e pacífica, animus domini e objeto hábil, restaram comprovados nos autos, foram reconhecidos na sentença e não sofreram impugnação recursal. 2. Sustentam os promoventes que, ao adquirirem sua residência, foi-lhes transmitida, no ato da compra, pela anterior possuidora, a posse da fração de área, de cerca de 40, 70 metros quadrados, o qual se encontra integrado à residência, sendo utilizado como área de serviço e lavanderia. 3. Com base nos documentos e prova testemunhal colhida, quando do ajuizamento da Ação, em 1998, não tinham os autores cumprido o tempo de posse vintenária, seja singular, seja por acessio possesionis. 4. No entanto, quando ainda estava em trâmite a ação usucapienda, entrou em vigência o novo Código Civil, em 11.01.2003, que reduziu o prazo prescricional para a usucapião de 20 (vinte) para 15 (quinze) anos (art. 1238) ou 10 (dez anos) (art. 1242). 5. Sendo pertinente ao presente caso concreto, referido código trouxe nova modalidade de usucapião, a extraordinária qualificada, com o prazo de 10 (dez) anos, consoante o parágrafo único, do art. 1.238, quando o possuidor houvesse estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele tivesse realizado obras ou serviços de caráter produtivo, prevendo regra especial de transição, para a nova modalidade de usucapião, instituída no art. 2.029. 6. O lapso temporal da prescrição aquisitiva dos promoventes, iniciado em 12/08/1988, quando, da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, havia alcançado 14 (catorze) anos. Incidindo o acréscimo de 02 (dois) anos, previsto no art. 2.029, do CC, restou consumado o prazo prescricional em 11.01.2005. 7. Não há óbice para a utilização do prazo de duração do processo para inteirar o total do prazo necessário à usucapião do bem, devendo ser considerado o fato constitutivo do direito superveniente, a teor do art. 462, do Código de Processo Civil/73 (ART. 493, CPC/2015), em observância aos princípios da celeridade e efetividade processuais, vez que no momento da prolação da Sentença, em 17/03/2015, os promoventes já estavam há mais de 26 (vinte e seis) anos na posse do imóvel, sem qualquer contrariedade. 8. Saliente-se, ademais, que os réus não comprovaram ter tentado retomar o imóvel, ônus que lhes competia, a teor do art. 373, II, do CPC. Ademais, ressalte-se que a mera apresentação da contestação não é capaz de impedir o transcurso do lapso temporal. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os membros da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de dezembro de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator” (TJ-CE - APL: 04022319020008060001 CE 0402231-90.2000.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019).
Destaco entendimento em caso análogo, em que, em ação anulatória, entendeu-se pela ocorrência da prescrição aquisitiva no curso da demanda:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – – PRETENSÃO DEAPELAÇÃO DOS AUTORES (02) RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA PELO ESPÓLIO DOS SEUS PROGENITORES, EM DECORRÊNCIA DE POSTERIOR CASSAÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE, MUITO EMBORA SEJA RECONHECIDA POR DESRESPEITO À FORMA PRESCRITA EM LEI, NÃO AFETA O DIREITO DE TERCEIRO – DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL PELA USUCAPIÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO BASEADO NA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 214, § 5o DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS – INÉRCIA DOS AUTORES – POSSE MANSA E PACÍFICA DA ADQUIRENTE DO IMÓVEL, MEDIANTE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – ARGUIÇÃO DA USUCAPIÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE USUCAPIR IMÓVEL DO ESPÓLIO GRAVADO COM CLAÚSULA DE INALIENABILIDADE EM FACE DO QUINHÃO DE UM DOS HERDEIROS – PRECEDENTES – DECURSO DO PRAZO REDUZIDO DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA (ART. 1.242, PAR. ÚNICO, DO CC/02), OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.029 DO CC/02 – APELAÇÃO DESPROVIDA. – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE SUAAPELAÇÃO DA REQUERIDA (01) CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL – USUCAPIÃO APRECIADA EM CONJUNTO COM A DEMANDA PRINCIPAL, COM ÊXITO DA PARTE REQUERIDA. APELAÇÃO 01 (RÉ) PROVIDA E APELAÇÃO 02 (PARTE AUTORA) DESPROVIDA.” (TJ-PR - APL: 00016153020128160019 PR 0001615-30.2012.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 25/09/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019).
Eis trecho do voto do julgado mencionado:
“[...] Por conseguinte, o requisito temporal para prescrição aquisitiva nesta modalidade estaria preenchido em , data posterior ao ajuizamento (19.01.2012) da ação e da citação da11.01.2013
Apelada. Não obstante a citação da adquirente do imóvel tenha o condão de interromper a contagem do prazo prescricional – art. 202, inc I do CC, o STJ decidiu recentemente que persiste a contagem deste prazo no decorrer da demanda, somente sendo interrompido com a efetiva retomada da posse do bem. Observe-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à osse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da
sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973).
Precedente. 9. Recurso especial provido. (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).
Este entendimento decorre da aplicação do art. 493 do CPC/15, que prevê: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
Desta forma, se observarmos os fundamentos do acórdão acima, é possível embasar o reconhecimento da aquisição originária do imóvel pela usucapião extraordinária, pelo prazo reduzido de 10
anos, tendo em vista que a pretensão inicial anulatória dos Autores não buscou a imediata reintegração da posse do imóvel ao espólio, persistindo a posse pacífica do bem à Apelada Cipanda.”
Cumpre asseverar que o STJ tem entendimento de que a improcedência ou a extinção sem mérito de demanda de reintegração de posse não tem o condão de interromper a posse para fins de usucapião.
Cito recente julgado, do corrente ano:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes. 2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista, "[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo. (...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa (CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio". 3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021).
A ação anulatória não é petitória, e sim, constitutiva-negativa, voltando-se contra um ato realizado. Ações petitórias são baseadas no domínio e têm, a exemplo das ações de reivindicação e imissão, o intuito preservar os direitos inerentes à propriedade, como conferir a posse ao proprietário que nunca a exerceu.
Eis entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. OFENSA A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, com vistas a obter a posse do imóvel, nunca exercida, com fundamento no direito de propriedade. 3. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. 4. Não se conhece de recurso especial quando ausente indicação dos dispositivos supostamente violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial (Súmula 284/STF). 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento a recurso especial.” (AgInt no AREsp 903.568/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
Como o pleito anulatório não tem este fim, e sim o pedido de reintegração, que foi extinto sem mérito e não tem o condão de interromper a usucapião, o caso é de reconhecimento da posse acima do preciso à aquisição da usucapião ordinária e extraordinária, pois exercida no mínimo há 26 (vinte e seis) anos, a se contar da aquisição por escritura pública, em 12/6/1995.
Destaca-se que isto sem o cômputo da posse dos antecessores, que, do que se verifica dos autos, advém desde 1980.
Os apelantes apresentaram nos autos contrato de compra e venda de direitos possessórios realizado entre o vendedor Benedito Nazaré Pereira da Silva com o comprador Afonso Celso dos Santos referente uma área maior, de 4.000,00 (quatro mil alqueires), equivalentes, salvo engano, em 9.680,00 (nove mil seiscentos e oitenta) hectares.
No documento, consta a informação de que o vendedor “é possuidor de um direito de posse reconhecido há mais de 10 (dez) anos, pelo qual o mesmo confessa que reside no referido imóvel também há 10 (dez) anos, posse esta sempre mansa e pacífica” (fl. 218). O contrato é de 26/07/1990, de maneira que o exercício da posse é de 1980.
Diversas fotografias retratando aquela época foram juntadas aos autos, demonstrando o exercício da posse dentro do possível, com estrada, caça, derrubada de mata, plantação de milho e construção de casas (fls. 251/255).
Ato seguinte, apresentou-se outro contrato referente à posse, em que Afonso Celso dos Santos vende uma área maior ao apelante Altamiro Belo Galindo, um total de 19.360 (dezenove mil trezentos e sessenta) hectares, em local conhecido como “Gleba Santa Terezinha”, justamente o nome dado pelos apelantes/autores ao imóvel (“[...] situado no lugar denominado ‘Santa Terezinha’ [...]” – fl. 14).
O contrato é datado de 18/07/1994 (fl. 258), e se refere à posse, tendo os apelados, posteriormente, adquirido o domínio, em 12/6/1995, dos falsários.
Outras diversas fotografias foram apresentadas aos autos retratando a lida com o gado, derrubada de mata, abertura de estradas, dentre outras atividades (fls. 259/277).
Apesar de os apelados dizerem não se saber se realmente retratam o imóvel, certamente lhes incumbia provar o contrário por incidente de falsidade, dentre outros meios. A mera alegação, desprovida de elementos mínimos, não convence. A má-fé deve ser provada, enquanto a boa-fé é presumida.
O art. 1.204 estabelece que “Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.
O art. 1.207 do Código Civil dispõe que “O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.
Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO, “o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade” (Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062-destaquei).
No capítulo II do Código Civil, que trata justamente da aquisição da propriedade, Seção I, que versa sobre a usucapião, há artigo próprio que permite a contagem da posse pelo atual posseiro com os posseiros anteriores.
É o que estabelece o art. 1.243, no sentido de que “O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores ( art. 1.207 ), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 , com justo título e de boa-fé”.
A união da posse do apelado com seus antecessores é possível para a configuração da usucapião, de modo que há possibilidade de contabilização da posse do apelado desde 1980, início da posse de Benedito Nazaré Pereira da Silva, depois em 26/07/1990, quando da aquisição da posse por Afonso Celso dos Santos, e, por fim, a sua própria, adquirida em 18/07/1994, o que, até os dias de hoje, resulta em 41 (quarenta e um) anos de posse.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL URBANO - POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS - SOMA DE POSSE ANTERIOR - SUCESSIO POSSESSIONIS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTS.1238 E 1243, CÓDIGO CIVIL) - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do Autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do Código Civil. Conforme disposto no art. 1.243, do Código Civil, é permitida a contagem, pelo possuidor, do tempo das posses anteriores, exercidas pelos seus antecedentes, em relação ao imóvel usucapiendo. Tratando-se de sucessio possessionis, nos termos do art.1.207, do Código Civil, a posse anteriormente existente é transmitida com as mesmas características, para o sucessor que segue em seu exercício, para fins de aquisição da propriedade. A soma da posse do atual possuidor com a de seus antecedentes é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacificas, contínuas e com animus domini. Uma vez não preenchidos os requisitos mínimos necessários para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre imóvel indicado na inicial, o indeferimento da usucapião pretendida é medida que se impõe.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.13.006892-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019).
Por todo o exposto, entendo suficientemente demonstrada a usucapião, a prejudicar o pleito anulatório.
Cumpre asseverar que o reconhecimento da matéria de defesa de usucapião faz efeito apenas entre as partes, de maneira que não fica dispensada a necessidade de ajuizamento de ajuizamento de ação própria, que tem efeito erga omnes.
Neste sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS. POSSE (BENS IMÓVEIS). APRECIAÇÃO CONJUNTA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO REINTEGRATORIO E INDENIZATORIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. Da ação reivindicatória I. O acolhimento da exceção de usucapião, oposta como defesa pressupõe demonstração da posse mansa, pacífica e com animus domini, pelo prazo legal necessário ao seu reconhecimento. II. Necessária o exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante se extrai do art. 551 do CCB/16 (aplicável ao caso concreto). Cabe à parte, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. No caso, demonstrados os requisitos legais necessários ao reconhecimento da exceção de usucapião arguida em defesa por Mariles e Valdomiro, sobre o lote número 45 com área de 360 metros quadrados. III. O reconhecimento da exceção de usucapião gera efeitos inter partes, não dispensando ação própria ao excipiente, porquanto a sentença prolatada na demanda gera efeitos apenas entre as partes e não dispensa ação própria para fins de declaração de propriedade, com eficácia erga omnes própria da... ação de usucapião. De ofício, se impõe decotar da sentença declaração de domínio do bem. Da ação de resolução de contrato Dadas as peculiaridades, necessário apreciar a questão em relação a cada uma das demandadas. I. Não há se falar em rescisão contratual de promessa de compra e venda, entre a empresa autora e Alzira, chamada à lide pelo juízo por ser ocupante, pois inexiste relação contratual entre as partes. II. Quanto à posse exercida por Alzira, é anterior ao próprio contrato firmado entre a autora e Mariles, o que não deixa evidenciar qualquer esbulho capaz de autorizar sua desocupação. E mais, sequer demonstrou a autora ter exercido posse anterior III. O pedido de resolução do contrato em face da inadimplência incontroversa da promitente compradora Mariles, sobre o lote 46, com 342 metros quadrados, e a inviabilidade de cumprimento pela promitente vendedora, porque esta área sempre esteve ocupada por outrem, levam à procedência da ação de rescisão contratual. Inviabilizada a devolução de valores pagos pela promitente compradora, pois medida mais gravosa à recorrente, vedada pelo princípio da reformatio in pejus. Ausência do dever de indenizar por locativos, na medida em que a promitente compradora jamais tomou posse sobre o lote 46, que sempre esteve na posse de... terceiro. Recurso das rés Honorários advocatícios. No caso, o proveito econômico obtido tratou apenas da questão da posse, incidindo assim o disposto no art. 85, § 2o e § 8o do CPC/15, com fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa. IV. Redimensionamento da sucumbência. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E, DE OFÍCIO, DECOTARAM DA SENTENÇA DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO. (Apelação Cível No 70078144300, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/12/2018).” (TJ-RS - AC: 70078144300 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/01/2019.)
Sobre o pedido dos apelantes/requeridos de anulação do processo por litisconsorte passivo necessário de terceiros que não integram a lide, por sofrerem os efeitos da sentença anulatória, houve perda do interesse com o reconhecimento da usucapião, pois estes terceiros não são mais atingidos.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DE AMBOS OS RECURSOS E OS PROVEJO, de modo que reformo a sentença e julgo improcedente o pedido anulatório e sem resolução de mérito o de reintegração de posse.
Condeno os autores nas custas e honorários, em 10% do valor da causa atualizado.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA, OS PROVEUS.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA